Tribunal: TJES
Processo: 5005749-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005749-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAMAZINI GRANITOS E MÁRMORES THOMAZINI LTDA.

AGRAVADOS: MINERAÇÃO LOUGON LTDA., GIOVANE HENRIQUES LOUGON E RENATO QUELHAS CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVENÇÃO EM SEGUNDO GRAU. RECURSOS FUNCIONALMENTE LIGADOS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 164, §1º, DO RITJES. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Gramazini Granitos e Mármores Thomazini Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos à decisão que reconheceu a prevenção da Primeira Câmara Cível para o julgamento do Agravo de Instrumento nº 5005749-74.2024.8.08.0000, originado da ação ordinária nº 5004067-51.2024.8.08.0011. A agravante sustenta a inexistência de conexão com a ação anterior nº 5009605-81.2022.8.08.0011 e, por conseguinte, a inaplicabilidade da regra de prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que reafirmou a prevenção da Primeira Câmara Cível incorreu em erro ao aplicar o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 164, §1º, do RITJES, reconhecendo a vinculação entre os processos em razão da identidade do núcleo fático-jurídico relativo à exploração da jazida de rocha ornamental registrada sob o nº 800.481/2015, localizada em Banabuiú/CE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção em segundo grau, conforme os arts. 930, parágrafo único, do CPC e 164, §1º, do RITJES, abrange não apenas os recursos interpostos no mesmo processo, mas também aqueles relativos a processos funcionalmente ligados, ainda que não haja identidade total entre as partes ou pedidos.

4. A exploração da mina de rocha ornamental ANM nº 800.481/2015 constitui o núcleo fático comum entre as ações, sendo irrelevantes as distinções entre contratos ou pessoas jurídicas envolvidas, pois o vínculo funcional entre os feitos permanece evidente.

5. A jurisprudência majoritária reconhece que a prevenção não se confunde com a conexão processual prevista no art. 55 do CPC, tampouco se limita pela regra da Súmula 235 do STJ, sendo irrelevante o julgamento prévio de um dos processos para a fixação da competência preventiva.

6. A uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica justificam a manutenção da competência do mesmo relator e Câmara previamente preventos, de modo a evitar decisões conflitantes sobre matéria substancialmente idêntica.

7. As alegações da agravante sobre divergência entre os titulares dos direitos discutidos e a natureza distinta das ações não afastam a interligação funcional entre os feitos, evidenciada inclusive pela atuação dos mesmos advogados e pela similitude de causa de pedir, conforme demonstrado em comparativo apresentado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prevenção em segundo grau, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 164, §1º, do RITJES, alcança todos os recursos relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados, independentemente do julgamento anterior de uma das ações.

2. A identidade do núcleo fático-jurídico, ainda que sob diferentes figuras contratuais ou societárias, é suficiente para configurar a prevenção.

3. A distribuição do primeiro recurso no tribunal fixa a competência do relator e da Câmara para os recursos subsequentes, sendo inaplicável a Súmula 235 do STJ nessa hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 930, parágrafo único; RITJES, art. 164, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5009600-58.2023.8.08.0000; AI nº 5002116-89.2023.8.08.0000; Apelação nº 5009605-81.2022.8.08.0011; TRF-3, CCCiv: 50300778120204030000, Rel. Des. Federal Marli Marques Ferreira, j. 04.02.2021; TJ-MG, CC: 10000084785161010, Rel. Afrânio Vilela, j. 25.07.2019; TJ-MG, CC: 10525140149077002, Rel. Juliana Campos Horta, j. 01.12.2019; TRT-23, ROT: 00500017920175230146, Rel. Rosana Maria de Barros Caldas, j. 31.05.2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO
INTERNO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005749-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA

AGRAVADO: MINERACAO LOUGON LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005749-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAMAZINI GRANITOS E MÁRMORES THOMAZINI LTDA.

AGRAVADOS: MINERAÇÃO LOUGON LTDA., GIOVANE HENRIQUES LOUGON E RENATO QUELHAS CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVENÇÃO EM SEGUNDO GRAU. RECURSOS FUNCIONALMENTE LIGADOS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 164, §1º, DO RITJES. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Gramazini Granitos e Mármores Thomazini Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos à decisão que reconheceu a prevenção da Primeira Câmara Cível para o julgamento do Agravo de Instrumento nº 5005749-74.2024.8.08.0000, originado da ação ordinária nº 5004067-51.2024.8.08.0011. A agravante sustenta a inexistência de conexão com a ação anterior nº 5009605-81.2022.8.08.0011 e, por conseguinte, a inaplicabilidade da regra de prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que reafirmou a prevenção da Primeira Câmara Cível incorreu em erro ao aplicar o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 164, §1º, do RITJES, reconhecendo a vinculação entre os processos em razão da identidade do núcleo fático-jurídico relativo à exploração da jazida de rocha ornamental registrada sob o nº 800.481/2015, localizada em Banabuiú/CE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção em segundo grau, conforme os arts. 930, parágrafo único, do CPC e 164, §1º, do RITJES, abrange não apenas os recursos interpostos no mesmo processo, mas também aqueles relativos a processos funcionalmente ligados, ainda que não haja identidade total entre as partes ou pedidos.

4. A exploração da mina de rocha ornamental ANM nº 800.481/2015 constitui o núcleo fático comum entre as ações, sendo irrelevantes as distinções entre contratos ou pessoas jurídicas envolvidas, pois o vínculo funcional entre os feitos permanece evidente.

5. A jurisprudência majoritária reconhece que a prevenção não se confunde com a conexão processual prevista no art. 55 do CPC, tampouco se limita pela regra da Súmula 235 do STJ, sendo irrelevante o julgamento prévio de um dos processos para a fixação da competência preventiva.

6. A uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica justificam a manutenção da competência do mesmo relator e Câmara previamente preventos, de modo a evitar decisões conflitantes sobre matéria substancialmente idêntica.

7. As alegações da agravante sobre divergência entre os titulares dos direitos discutidos e a natureza distinta das ações não afastam a interligação funcional entre os feitos, evidenciada inclusive pela atuação dos mesmos advogados e pela similitude de causa de pedir, conforme demonstrado em comparativo apresentado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prevenção em segundo grau, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 164, §1º, do RITJES, alcança todos os recursos relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados, independentemente do julgamento anterior de uma das ações.

2. A identidade do núcleo fático-jurídico, ainda que sob diferentes figuras contratuais ou societárias, é suficiente para configurar a prevenção.

3. A distribuição do primeiro recurso no tribunal fixa a competência do relator e da Câmara para os recursos subsequentes, sendo inaplicável a Súmula 235 do STJ nessa hipótese.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 930, parágrafo único; RITJES, art. 164, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5009600-58.2023.8.08.0000; AI nº 5002116-89.2023.8.08.0000; Apelação nº 5009605-81.2022.8.08.0011; TRF-3, CCCiv: 50300778120204030000, Rel. Des. Federal Marli Marques Ferreira, j. 04.02.2021; TJ-MG, CC: 10000084785161010, Rel. Afrânio Vilela, j. 25.07.2019; TJ-MG, CC: 10525140149077002, Rel. Juliana Campos Horta, j. 01.12.2019; TRT-23, ROT: 00500017920175230146, Rel. Rosana Maria de Barros Caldas, j. 31.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5005749-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAMAZINI GRANITOS E MÁRMORES THOMAZINI LTDA.

AGRAVAD
O
S
:
MINERA
ÇÃ
O LOUGON LTDA., GIOVANE HENRIQUES LOUGON
E
RENATO QUELHAS CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Foi interposto agravo de instrumento por Gramazini Granitos e Mármores Thomazini Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação ordinária nº 5004067-51.2024.8.08.0011 ajuizada contra Mineração Lougon Ltda., Giovane Henriques Lougon e Renato Quelhas Cardoso, postergou a análise do pedido liminar para após o contraditório.

Nas contrarrazões ao recurso (id. 8677501), os agravados arguiram a prevenção da Primeira Câmara Cível, sob os seguintes argumentos: (1) a agravante, ao ajuizar a ação originária nº 5004067-51.2024.8.08.0011, repetiu a reconvenção nº 5009605-81.2022.8.08.0011 ajuizada pela empresa DJ Granitos Ltda., sociedade empresária cujo único quotista é a recorrente Gramazini; (2) o objeto e a causa de pedir de ambas as ações é a mesma, referente à mina de rocha registrada sob nº 800.481/2015 em Banabuiú/CE; (3) foram interpostos os agravos de instrumento nºs 5009600-58.2023.8.08.0000 e 5002116-89.2023.8.08.0000 e a apelação nº 5009605-81.2022.8.08.0011 contra decisões e sentença proferidas na ação ordinária nº 5009605-81.2022.8.08.0011; (4) os atuais advogados da Gramazini, nos referidos recursos, defendem que a DJ Granitos é a pessoa jurídica que se relacionava com a parte agravada e seria ela que teria os direitos em discussão neste feito, mas no recurso em tela, os mesmos advogados, defendem que a Gramazini é a pessoa jurídica que se relacionava com a parte agravada e seria ela que teria os direitos naqueles recursos gizados; e (5) é indispensável que este recurso seja remetido para a Primeira Câmara do TJES, de modo a se constatar que há inequívoca repetição da lide pelos mesmos advogados sem que houvesse prévia manifestação sobre a evidente prejudicialidade do julgamento da apelação nº 5009605-81.2022.8.08.0011, para julgamento do novo processo recém ajuizado que é alvo deste agravo de instrumento.

A decisão agravada (id. 9461411) considerou que, com a distribuição anterior dos agravos de instrumento nº 5009600-58.2023.8.08.0000 e nº 5002116-89.2023.8.08.0000 e a apelação nº 5009605-81.2022.8.08.0011 interpostos contra decisões e sentença proferidas na ação ordinária nº 5009605-81.2022.8.08.0011, distribuída à Primeira Câmara Cível e sob a relatoria do Eminente Júlio César Costa de Oliveira, fixou a prevenção do referido Órgão Colegiado e do E. Relator para o julgamento dos demais recursos interpostos contra decisões proferidas na mesma ação ou em processos funcionalmente ligados, como é o caso da ação originária nº 5004067-51.2024.8.08.0011, onde se pleiteia os direitos referentes à mina de rocha registrada sob nº 800.481/2015.

Assim, foram os autos devolvidos ao setor de registro e distribuição para o cumprimento do art. 164, §1º, do RITJES.

E a decisão que negou provimento aos embargos (id. 9610856), considerou ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, as reiteradas razões deduzidas nos embargos de declaração extrapolam as hipóteses possíveis de serem providas pelo recurso, repita-se, de fundamentação vinculada, revelando-se totalmente inadequadas processualmente.

A questão submetida à análise consiste em determinar se a decisão monocrática de id. 9610856, que negou provimento aos embargos de declaração, incorreu em erro ao reafirmar a prevenção da Primeira Câmara Cível para o julgamento do Agravo de Instrumento nº 5005749-74.2024.8.08.0000.

Apesar de sustentarem as agravantes, que não há conexão entre a ação de origem (nº 5004067-51.2024.8.08.0011) e a ação anterior (nº 5009605-81.2022.8.08.0011), ao argumento de que não haveria identidade de pedido ou causa de pedir, além do fato de a segunda já ter sido sentenciada, o que supostamente afastaria a reunião dos processos e, por conseguinte, a prevenção, verifica-se que razão não lhes assiste.

A compreensão sobre a prevenção em segunda instância, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 164, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (RITJES), é mais abrangente do que a mera conexão para fins de reunião de processos em primeiro grau.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 930, parágrafo único que:

“o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.

De forma análoga, o RITJES, em seu art. 164, §1º, disciplina que:

“a distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.”

Destarte, a prevenção visa não apenas a otimização da atividade jurisdicional, permitindo que o Relator que já possui conhecimento de uma matéria ou relação jurídica complexa continue a julgar os feitos a ela relacionados, mas, visa principalmente a segurança jurídica.

O objetivo primordial é evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que geraria instabilidade e descrédito ao Poder Judiciário.

Vê-se, portanto, que a prevenção disciplinada no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Estado do Espírito Santo é mais ampla do que a conexão prevista no artigo 55 do Código de Processo Civil, pois alcança também todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele.

Para além de a prevenção ser mais abrangente do que a conexão disposta na legislação processual civil, ela não faz restrição quanto ao julgamento prévio de uma das demandas, não cabendo, em observância ao princípio da legalidade estrita, interpretação nesse sentido.

Ademais, os enunciados do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem apenas que a conexão não determinará a reunião dos processos se um deles já estiver julgado. Nesses casos, a conexão permanece, apenas não implicando a reunião dos processos.

Nesse contexto, “
é irrelevante, para fins de fixação da prevenção no segundo grau de jurisdição, o conteúdo da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça
1
” (TJ-MG – CC: 10525140149077002 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 01/12/0019, Data de Publicação: 14/02/2020).

Em outros termos, o advento do trânsito em julgado de decisão proferida pelo presente Sodalício é inteiramente irrelevante para a aferição da prevenção em segunda instância.

Isso porque não se trata de hipótese de conexão que impõe o julgamento conjunto ou simultâneo, mas de prevenção do relator do primeiro recurso distribuído neste Tribunal para o julgamento dos demais recursos ou incidentes interpostos contra decisões proferidas no mesmo processo de origem ou em processos funcionalmente ligados.

Logo, tendo em vista que não se discute aqui a necessidade de reunião dos processos, mas a prevenção de Câmara e de Desembargador para o julgamento dos demais recursos, afigura-se irrelevante o julgamento anterior dos agravos de instrumento nº 5009600-58.2023.8.08.0000 e nº 5002116-89.2023.8.08.0000 e da apelação nº 5009605-81.2022.8.08.0011.

Desse juízo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATORIA DE RECURSO ANTERIOR EM PROCESSO CONEXO. PREVENÇÃO. SÚMULA N. 235 do STJ. INAPLICABILIDADE.

A disposição dos arts. 930, parágrafo único, do CPC e 53, caput, do Regimento Interno deste Tribunal estabelecem a prevenção do relator do primeiro recurso que aportar ao tribunal em relação aos demais apelos interpostos no mesmo processo ou em processo conexo.

Tal prevenção, a par da maior racionalização e economia processuais, visto que o conhecimento do caso obtido na análise do primeiro recurso presumidamente facilitará a compreensão dos subsequentes, visa apenas à fixação de um juiz natural no âmbito do tribunal para relatar todos os recursos interpostos em um mesmo processo ou em processos conexos.

Assim, ainda que a tramitação dos aludidos recursos não seja concomitante, inviabilizando a respectiva reunião e julgamento em um único acórdão, como no caso, a distribuição do primeiro recurso é de porte a definir o “juiz natural”
a quem competirá a relatoria de todos os subsequentes, não se aplicando à hipótese o contido no § 1º do art. 55 do CPC e Súmula n. 235 do STJ.”

(TRT-23 – ROT: 00500017920175230146 MT, Relator: ROSANA MARIA DE BARROS CALDAS, Gab. Des. Bruno Weiler, Data de Publicação: 31/05/2021) - destaquei

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 15 DO RITRF3 E ARTIGO 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR VINCULADO À MESMA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVENÇÃO. SÚMULA Nº 235 DO STJ INAPLICÁVEL.

Nos termos do artigo 15 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região a Turma que primeiro conhecer de um processo, incidente ou recurso, terá seu Relator prevento para o feito (art. 15, RI), assim o disposto no artigo 930 do CPC, segundo o qual “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.

Ainda que o agravo de instrumento ajuizado anteriormente esteja arquivado e a decisão nele proferida não tenha apreciado o mérito, tal circunstância não altera a competência do órgão jurisdicional que a prolatou, tornando-o prevento para o julgamento dos futuros incidentes e recursos relativos ao mesmo processo de origem.

Não se trata de aplicar ao caso o enunciado da Súmula nº 235, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, posto não se tratar de hipótese de conexão que impõe o julgamento conjunto ou simultâneo, mas de prevenção do relator do primeiro recurso distribuído neste Tribunal para o julgamento dos demais recursos ou incidentes interpostos contra decisões proferidas no mesmo processo de origem.

Conflito negativo de competência procedente.”

(TRF-3 – CCCiv: 50300778120204030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 04/02/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 08/02/2021) – destaquei

“CONFLITOS NEGATIVOS DE COMPETÊNCIA. MANDADOS DE SEGURANÇA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. FEITOS CONEXOS. SÚMULA 235 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREVENÇÃO CONFIGURADA.

1. É prevento o Desembargador que recebeu a distribuição do primeiro mandado de segurança decorrente da mesma relação jurídica das demais ações mandamentais, ainda que já julgada a ação geradora da prevenção.

2.
A regra de prevenção prevista no art. 79, caput, do RITJMG, com alicerce no artigo 930 do CPC, é mais ampla que a conexão disposta na legislação processual civil, alcançando também todos os feitos derivados do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e não fazendo restrição quanto ao julgamento anterior de uma das demandas.

Conflitos de competência rejeitados.”

(TJ-MG – CC: 10000084785161010 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019) – destaquei

Portanto, constatado que o objeto e a causa de pedir da presente ação e da ação ordinária nº 5009605-81.2022.8.08.0011 são referentes aos direitos da mina de rocha registrada sob nº 800.481/2015 localizada em Banabuiú/CE, bem como à divisão dos resultados de sua exploração entre as partes, correta a alegação dos agravados de prevenção da Primeira Câmara Cível.

Ressalte-se que “
a identidade de partes é irrelevante para aferição de prevenção em segunda instância, sendo substancial aferir se o ato, fato, negócio ou relação jurídica que embasa cada pedido é o mesmo. Existindo comunhão quanto a pelo ao menos um desses elementos, há prevenção
” (TJ-MG – CC: 10016140072725003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 05/04/2019).

Caso haja a redistribuição para outro Relator, haveria sim perigo de prolação de decisão conflitante, que vai de encontro à segurança e à previsibilidade, esperadas das decisões judiciais.

A argumentação das agravantes de que os negócios jurídicos são distintos – um tratando de sociedade de fato e exploração do material Cosmopolitan (ANM nº 800.481/2015), e outro de contrato de arrendamento do material Allure (ANM nº 800.853/2012) – não é suficiente para afastar a prevenção.

Importante considerar que, em suas contrarrazões, os agravados apresentaram um quadro comparativo que demonstra uma identidade de “OBJETO E CAUSA DE PEDIR” para ambas as ações como sendo “RECONHECIMENTO, EXTINÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES SOBRE MINA DE ROCHA ORNAMENTAL EM BANABUIÚ/CE DE TITULARIDADE DE MINERAÇÃO LOUGON”, e, mais relevante, indicam o mesmo REGISTRO DO DIREITO MINERÁRIO NA ANM: 800.481/2015.

Embora as agravantes, em seu próprio quadro comparativo, indiquem que a ação originária do presente agravo trata do direito minerário ANM nº 800.481/2015 e a ação anterior da ANM nº 800.853/2012, os agravados são enfáticos ao afirmarem que o objeto de ambas as ações é a mesma mina de rocha registrada sob o nº 800.481/2015, localizada em Banabuiú/CE.

Outrossim, sustentam os agravados que a agravante Gramazini repetiu a reconvenção ajuizada pela DJ Granitos (da qual detém 100% das quotas), utilizando os mesmos advogados e ignorando a distribuição por dependência.

E ainda: “que os atuais advogados da Gramazini, nos recursos apontados anteriormente, defendem que a DJ Granitos é a pessoa jurídica que se relacionava com a Parte Agravada e seria ela que teria os direitos em discussão neste feito, mas no recurso em tela, os mesmos advogados, defendem que a Gramazini é a pessoa jurídica que se relacionava com a Parte Agravada e seria ela que teria os direitos naqueles recursos gizados.”

Diante de tais fatos denota-se que, mesmo com pequenas variações formais, tratam os processos essencialmente do mesmo núcleo fático-jurídico e da mesma relação subjacente entre as partes, envolvendo direitos sobre a exploração de minério.

Na hipótese, a exploração de jazidas e a apuração de haveres, mesmo que sob a ótica de diferentes figuras contratuais ou societárias (sociedade de fato x arrendamento), revelam uma interconexão funcional entre os processos, ligando-os a um mesmo “ato, fato, negócio ou relação jurídica” fundamental, qual seja, a exploração dos direitos minerários da jazida em questão.

A preocupação com a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais justifica a manutenção da prevenção. Admitir que processos substancialmente relacionados, ainda que com nuances procedimentais ou de formalização, sejam julgados por câmaras diferentes resultaria em um risco considerável de decisões conflitantes, o que é precisamente o que a prevenção busca evitar.

Assim, não se vislumbra qualquer equívoco na decisão que negou provimento aos embargos de declaração. A tese da prevenção foi aplicada em conformidade com o entendimento deste Tribunal, que visa a higidez e a coerência do sistema jurisdicional.

Por essas razões, nego provimento ao agravo interno e determino a devolução dos autos ao setor de registro e distribuição para o cumprimento do art. 164, §1º do RITJES.

É como voto.

D
es
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (SÚMULA 235, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20)”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)